Tribunal: TJMT
Processo: 1024615-54.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024615-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NILMAR PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), DULCE MARIA GOMES DE MELO - CPF: 167.128.678-27 (AGRAVANTE), ANTONIO GABRIEL GOMES DE MELLO SANTOS - CPF: 144.407.578-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO DE MELLO SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO DE MELO SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE MELO SANTOS - CPF: 156.079.338-49 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – FALECIMENTO DO RÉU APÓS A CITAÇÃO NO PROCESSO – ATESTADO DE ÓBITO COM DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR – PRESUNÇÃO RELATIVA -
DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedente do STJ,
a afirmação existente na certidão de óbito, sobre a suposta inexistência de bens a inventariar, é de presunção relativa, permitindo, assim, que o credor do "de cujus" apresente provas concretas da existência de bens, razão pela qual não se pode retirar a legitimidade passiva dos herdeiros do "de cujus" para figurarem no polo passivo da demanda executiva, limitando-se a responsabilidade à respectiva transferência patrimonial hereditária e, ainda, confirmada eventual ausência de bens, o que será apurado no curso da execução, terá como consequência, a suspensão do processo
( STJ Resp n.º 2104266 - SP (2022/0102179-6)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024615-54.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DULCE MARIA GOMES DE MELO, ANTONIO GABRIEL GOMES DE MELLO SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Dulce Maria Gomes de Melo e Antônio Gabriel Gomes de Mello Santos
c
ontra decisão proferida por esta Relatora no ID n.
189744689
, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos Agravantes em face da
decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública n. 0002573-61.2010.8.11.0007, Código 69602 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,

rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos ora Agravantes, que objetivava o reconhecimento de ilegitimidade passiva, porque na data do falecimento do executado Antônio de Melo dos Santos não havia deixado bens a inventariar
.

Em suas razões recursais (ID n. 193646172), os Agravantes
defendem a necessidade de reforma da
decisão agravada, sob o argumento de que não há prova nos autos de que o de cujus possuía patrimônio na data do falecimento ou de que os herdeiros tenham ocultado o patrimônio daquele, de forma que,
inexistindo bens a inventariar — na data do falecimento — implica na ausência de partilha, de modo que os herdeiros passam ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação.

Argumentam que, ainda que seja possível a transmissão das obrigações aos herdeiros, a satisfação ficaria limitada às forças da herança, de forma que a decisão agravada teria incorrido em erro ao entender que a existência de eventuais bens, 01 ano antes do falecimento, seria hipótese a validar o ingresso dos filhos do de cujus no polo passivo da demanda.

Por essas razões requer o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso,
determinando-se a suspensão dos autos do cumprimento de sentença, até o julgamento final do agravo de instrumento
.

A certidão de ID n. 207525679 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 199888191, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de Agravo Interno interposto por
Dulce Maria Gomes de Melo e Antônio Gabriel Gomes de Mello Santos
c
ontra decisão proferida por esta Relatora no ID n.
189744689
, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos Agravantes em face da
decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública n. 0002573-61.2010.8.11.0007, Código 69602 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,

rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos ora Agravantes, que objetivava o reconhecimento de ilegitimidade passiva, porque na data do falecimento do executado Antônio de Melo dos Santos não havia deixado bens a inventariar
.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência dos Agravantes.

Isso porque, embora os Agravantes
sustentem que a inexistência de provas
nos autos de que o de cujus possuía patrimônio na data do falecimento ou de que os herdeiros tenham ocultado o patrimônio daquele, tendo em vista a declaração de ausência de bens a inventariar na certidão de óbito do executado Antônio de Melo Santos, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça,
a
afirmação existente na certidão de óbito, sobre a suposta inexistência de bens a inventariar, é de presunção relativa, permitindo, assim, que o credor do "de cujus" apresente provas concretas da existência de bens, razão pela qual não se pode retirar a legitimidade passiva dos herdeiros do "de cujus" para figurarem no polo passivo da demanda executiva, limitando-se a responsabilidade à respectiva transferência patrimonial hereditária e, ainda, confirmada eventual ausência de bens, o que será apurado no curso da execução, terá como consequência, a suspensão do processo
(
STJ Resp n.º 2104266 - SP (2022/0102179-6)
.

In casu,
conforme destacado na decisão agravada,
vislumbra-se que o executado foi devidamente intimado do processo executivo
antes de seu falecimento
e, e
m que pese a certidão de óbito possuir a informação de inexistência, em busca realizada pelo Juízo Singular (RENAJUD – ID n.º 112611996 e INFOJUD de 2021 – ID n.º 112213391),
verificou-se que Antônio, um ano antes de sua morte, possuía vasto patrimônio.

Ressalta-se, ainda, que, os Agravantes sustentaram no Agravo de Instrumento (objeto do presente recurso) a

violação à Súmula 410 do STJ, que trata da
prévia intimação pessoal do devedor como condição necessária para a cobrança de
MULTA pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
,

contudo, conforme destacou a decisão agravada,
observa-se dos autos de origem que, a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou a intimação de Antônio de Mello Santos a efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa, foi proferida em
26/3/2021
(ID n. 51915758 – autos de origem); sendo que, o então executado, por meio de seus advogados, deu ciência à fase executória, em razão das manifestações protocoladas em
19/4/2021 e 22-4-2021
(ID ́s n. 53693171 e 53919502), ou seja, antes de seu falecimento, que ocorreu em
20/12/2021 (
ID 119992685 - Pág. 2 – autos de origem).

É cediço que, em regra, a intimação para cumprimento da sentença, consoante o art. 513, § 2º, I do CPC, realiza-se na pessoa do advogado do devedor,
in verbis:

Art. 513.

O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título
, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§
2º O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

Conforme consignado na decisão agravada,

é o patrimônio do devedor que garante suas dívidas, de forma que pode se caracterizar fraude à execução a disponibilidade de bens pelo demandado, após a citação em processo executivo, que resulte em sua insolvência, frustrando a atuação da Justiça, o que pode ser pronunciada incidentalmente nos autos da execução, de ofício ou a requerimento do credor prejudicado, sem necessidade de ajuizamento de ação própria.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. FALECIMENTO DE EXECUTADO.
PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. DECISÃO QUE PROMOVE A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTAÇÃO. OPORTUNA E ADEQUADA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE.
FRAUDE À EXECUÇÃO. PRONUNCIAMENTO, ATÉ MESMO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VEDAÇÃO SUMULAR.

1. Existindo mais de um devedor, o falecimento de um deles no curso da demanda não impede o prosseguimento da execução contra os demais, podendo o exequente arcar com os ônus de não ter providenciado, a tempo e modo, a substituição processual do falecido pelo seu espólio ou pelos seus herdeiros. Precedente.

2. O Juízo de primeira instância, para promover a desconsideração da personalidade jurídica e também reconhecer fraude à execução, apresenta fundamentação - acolhida pela Corte local como suficiente -, adere integralmente ao arrazoado contido no pedido e invoca documentação tida por farta. Dessarte, caberia aos recorrentes ter efetuado a devida e exauriente impugnação correlacionada aos termos do arrazoado para demonstrar eventual desacerto da decisão, e também ter oposto embargos de declaração para que o Juízo suprisse o alegado vício de fundamentação, prequestionando a tese.

3. Não constitui nenhum vício de índole processual o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica pelo patrono da parte com substabelecimento sem reservas.

4
. Como são os bens presentes e futuros - à exceção daqueles impenhoráveis - que respondem pelo inadimplemento da obrigação, conforme disposto nos arts. 591 do CPC/1973 e 391 do CC, caracteriza fraude à execução a disponibilidade de bens pelo demandado que frustre a atuação/dignidade da Justiça, podendo ser pronunciada incidentalmente nos autos da execução, de ofício ou a requerimento do credor prejudicado, sem necessidade de ajuizamento de ação própria.
(REsp 1.252.353/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2013, DJe 21/6/2013).

5. A utilização do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, na vigência do CPC/73, dispensa a prévia citação. Com efeito, verificados os pressupostos de sua incidência, o juiz, no próprio processo, de forma incidental, poderá desconsiderar a personalidade e indicando, especificamente, quais os sócios e/ou administradores que responderiam com seus bens particulares, sempre com o objetivo de impedir a concretização de atos de fraude à lei ou contra terceiros.

6. O Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir, na mesma linha do apurado pelo Juízo de primeira instância, acerca da existência de fraude perpetrada por parte das pessoas naturais recorrentes e intrínseca relação entre as empresas, a se caracterizarem como componentes de grupo econômico familiar, com constatação de desvio de finalidade, simulação e confusão patrimonial para o mau uso das empresas criadas. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.

7. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1698102 SP 2017/0230244-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/6/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/8/2018). [Destaquei]

Ademais, conforme bem destacou o Agravado em sede de contrarrazões (ID n. 199888191),
o declarante da certidão de óbito foi o próprio Agravante ANTÔNIO GABRIEL GOMES DE MELLO SANTOS, ou seja, quem afirmou que o genitor não tinha bens a inventariar foi o próprio filho, e o registrador público não detém meios para realizar essa verificação, cabendo a responsabilização das informações ao próprio declarante (ID 119992685 - Pág. 2 – autos de origem).

Nesse aspecto, havendo não tendo sido demonstrado de forma incontroversa a ilegitimidade passiva dos Agravantes, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024